Tribunal: TJMT
Processo: 1039495-80.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039495-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 355.705.258-31 (ADVOGADO), DEBORA GOMES FOSSA - CPF: 894.697.801-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Débora Gomes Fossa
contra decisão que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
, indeferiu o pedido de justiça gratuita ao fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica, destacando a renda líquida mensal da agravante e a ausência de documentos comprobatórios solicitados pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante da ausência de documentação comprobatória e da presunção relativa da declaração de hipossuficiência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC condiciona a concessão da justiça gratuita à comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

4.
O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal exige comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da assistência jurídica gratuita.

5.
A mera declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade financeira, conforme art. 99, §3º, do CPC.

6.
A agravante, embora intimada, não juntou extratos bancários, comprovantes de despesas, declaração de imposto de renda ou outros documentos aptos a demonstrar a alegada insuficiência econômica.

7.
O comprometimento da renda por dívidas voluntariamente assumidas não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência.

8.
A remuneração líquida mensal de R$ 5.803,59, sem comprovação de despesas essenciais impeditivas, afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

9.
A jurisprudência do STJ reconhece o caráter relativo da presunção de hipossuficiência e autoriza o indeferimento da justiça gratuita quando houver elementos probatórios em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência econômica, não bastando a mera declaração quando existirem elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

2.
O comprometimento da renda com dívidas voluntárias não caracteriza, isoladamente, incapacidade financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata
-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORA GOMES FOSSA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Ubiratã - MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1000500-65.2025.8.11.0107, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
e
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

A decisão agravada indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a Recorrente é funcionária pública e aufere renda mensal considerável.

Em suas razões, a Agravante sustenta que ingressou com Ação de Repactuação de Dividas, considerando que se enquadra na Lei do Superendividamento.

Aduz que, após a incidências de descontos obrigatórios (IRPF, INSS, etc) e descontos relacionado a empréstimos bancários, aufere renda liquida de R$ 5.803,59 (cinco mil oitocentos e três reais e cinquenta e nove centavos).

Argumenta que sua renda liquida já não lhe permite viver dignamente (direito que lhe é assegurado constitucionalmente), por essa razão provocou o poder judiciário em busca de uma saída decente para sua situação econômica, o que não será possível se houver o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça.

Afirma que, para concessão da justiça gratuita, não é necessário que a pessoa seja pobre na acepção da palavra, apenas que não tenha condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Alega que, seguindo o que dispõe o Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência, por si só, já seria relevante para deferimento dos benefícios da justiça gratuita, eis que esta tem presunção de veracidade em relação a situação financeira da pessoa que a pleiteia.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 327679877.

Contrarrazões apresentadas em IDs. 329058858 e 331712897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, a Agravante limitou-se a juntar aos autos sua declaração de hipossuficiência.

Não obstante,
ainda que se trate de recurso interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a Recorrente
, observa-se que,
mesmo devidamente intimada para tanto (ID. 200381729 - origem), esta deixou de juntar aos autos os extratos bancários, comprovantes de suas despesas mensais, declarações de imposto de renda e outros documentos que pudessem corroborar com suas alegações
.

Importa ressaltar que o comprometimento da renda da Agravante com o pagamento de empréstimos não tem o condão de, por si só, infirmar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntariamente assumido.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que a Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos, tendo em vista que a Recorrente aufere remuneração líquida mensal de R$ 5.803,59 (cinco mil oitocentos e três reais e cinquenta e nove centavos).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo o indeferimento da justiça gratuita.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025